Tribunal: STJ
Processo: 5319869-04.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228231 - RS(2025/0465816-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA JULIA GOULART DA ROSA (PRESO)
AGRAVANTE
: FRANKLIN GERMINIANI (PRESO)
ADVOGADO
: EVERALDO MEZZOMO - RS085104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não deu provimento ao recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva dos recorrentes.
habeas corpus,
2. A defesa alegou omissão na análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
fundamentação genérica baseada na periculosidade, ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis e excesso de prazo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua
substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos recorrentes está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi, e se há possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que os
argumentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para infirmar a decisão anterior.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a
demonstrar a presença do
exigido pelo
caput, do Código de
fumus comissi delicti
art. 312,
Processo Penal, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em agressões reiteradas contra
crianças de tenra idade, com múltiplas lesões clínicas documentadas, depoimentos de
testemunhas e atestado médico.
7. A omissão penalmente relevante da genitora, que foi advertida sobre a violência e demonstrou
postura evasiva e recusa a medidas de proteção, além de indicativos de maus cuidados e higiene
inadequada dos menores, reforça a necessidade da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA54952711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c39badc-38ef-4c99-a3cb-012eca6a2902

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
periculosidade dos recorrentes e a necessidade de acautelar a ordem pública.
9. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo
2.
estado de liberdade do imputado.
A gravidade concreta das condutas imputadas e o modus
3.
operandi podem justificar a decretação da prisão preventiva.
Condições subjetivas favoráveis,
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27.08.2019,
113.160/PI,
DJe 10.09.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
116.635/SC,
em 03.10.2019, DJe 09.10.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
91.896/BA,
julgado em 15.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
426.142/SP,
Turma, julgado em 05.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
400.411/SE,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, AgRg no HC 773.086/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022, DJe 10.10.2022;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022,
781.026/ES,
DJe 15.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/03/2026
11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54952711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c39badc-38ef-4c99-a3cb-012eca6a2902

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228231 - RS (2025/0465816-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA JULIA GOULART DA ROSA (PRESO)
AGRAVANTE
: FRANKLIN GERMINIANI (PRESO)
ADVOGADO
: EVERALDO MEZZOMO - RS085104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO

ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não deu provimento ao recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva dos recorrentes.
habeas corpus,
2. A defesa alegou omissão na análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
fundamentação genérica baseada na periculosidade, ausência de contemporaneidade do periculum
libertatis e excesso de prazo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos recorrentes está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta das condutas imputadas e o modus operandi, e se há possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que os argumentos
apresentados pelo agravante não foram suficientes para infirmar a decisão anterior.
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a
demonstrar a presença do
exigido pelo
caput, do Código de Processo
fumus comissi delicti
art. 312,
Penal, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus
.
6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em agressões reiteradas contra crianças
de tenra idade, com múltiplas lesões clínicas documentadas, depoimentos de testemunhas e
atestado médico.
7. A omissão penalmente relevante da genitora, que foi advertida sobre a violência e demonstrou
postura evasiva e recusa a medidas de proteção, além de indicativos de maus cuidados e higiene
inadequada dos menores, reforça a necessidade da custódia cautelar.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a periculosidade
dos recorrentes e a necessidade de acautelar a ordem pública.
9. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo
2.
estado de liberdade do imputado.
A gravidade concreta das condutas imputadas e o modus
3.
operandi podem justificar a decretação da prisão preventiva.
Condições subjetivas favoráveis,
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27.08.2019,
DJe 10.09.2019; STJ, RHC 116.635/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 03.10.2019, DJe 09.10.2019; STJ, RHC 91.896/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 15.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, HC 426.142/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 05.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, HC 400.411/SE, Rel. Min. Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, AgRg no HC 773.086/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ,
AgRg no HC 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022, DJe
15.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
FRANKLIN GERMINIANI
ANA
, contra decisão que não deu provimento ao recurso ordinário em
JULIA GOULART DA ROSA
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva (e-STJ, fls. 295-319; 325).
Nas razões, a defesa reafirma que houve omissão quanto à análise da suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6o, e 319 do CPP), fundamentação abstrata
baseada em “periculosidade” genérica, uso inadequado de precedente sem cotejo fático (RHC
91.896/BA), ausência de contemporaneidade do
e excesso de prazo,
periculum libertatis
sustentando a adequação de medidas alternativas como proibição de contato, monitoração
eletrônica e comparecimento periódico (e-STJ, fls. 326-328).
Requer assim: (a) o conhecimento e provimento do agravo regimental, com
reconsideração da decisão monocrática e revogação da prisão preventiva; (b) subsidiariamente,
reexame colegiado para suprir a omissão quanto à insuficiência das cautelares alternativas e análise
concreta da proporcionalidade; (c) ainda subsidiariamente, substituição da prisão por medidas do
do CPP; e (d) enfrentamento expresso das teses sobre presunção indevida de
art. 319
periculosidade, violação dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP, e fundamentação genérica, para fins de
prequestionamento (e-STJ, fls. 329).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Convém destacar que as teses de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo
para a formação da culpa, não foram objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o
enfrentamento dos temas por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
27/08/2019,
10/09/2019;
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
03/10/2019,
09/10/2019)
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

Seguindo, a Corte Estadual manteve a prisão preventiva dos recorrentes, sob os
seguintes fundamentos:

"[...]
Eminentes Colegas, os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do
delito de tortura em 15.10.2025.
Os fundamentos da segregação cautelar dos imputados foram analisados quando do
indeferimento da liminar e a eles me reporto para evitar repetição:
“(...)
Segundo se observa do expediente n.o 5003725-97.2025.8.21.0090, o Conselho Tutelar,
além de requerer a concessão de medidas protetivas de urgência em favor das vítimas H.
V.G.F. e S.D.G.F., registrou a seguinte ocorrência policial em desfavor dos pacientes
FRANKLIN e ANA JULIA (evento 1, OFIC2):
“A comunicante é Conselheira Tutelar em São Domingos do Sul e comparece a esta
Delegacia de Polícia para registrar maus tratos contra as vítimas, ambas crianças H.V.G.
F. (01 ano e 09 meses) e S.D.G.F. (02 anos e 10 meses), praticados pelo padrasto
FRANKLIN GERMINIANI, com a conivência da genitora, ANA JULIA GOULART
DA ROSA Os fatos e o acompanhamento pelo Conselho Tutelar iniciaram-se ainda no
mês de julho de 2025, todavia, nos últimos dias os fatos se agravaram, havendo a
necessidade de medidas legais mais severas.”
Na data de 07.10.2025, o juízo de origem concedeu medidas protetivas de urgência em
favor dos ofendidos (evento 4, DESPADEC1):
“(...)
Trata-se de expediente instaurado em função de suposta prática de atos de agressão
contra menores, contendo pedido de medidas protetivas de urgência com base na Lei n°
14.344/22 (Lei Henry Borel).
Segundo relatos do Conselho Tutelar de São Domingos do Sul, receberam denúncias de
que o requerido FRANKLIN GERMINIANI xingava os menores quando os conduziam
para a escolinha, sendo que a menor chorava muito e o requerido lhe agredia com tapas.
Em conversas com os requeridos, estes negaram as agressões. Posteriormente, receberam
comunicado da escolinha que os menores não apresentavam condições de higiene
pessoal e estavam infestados com piolhos. Mantiveram novo contato com a genitora e a
mesma disse que cuidava bem dos filhos e iria tirá-los da escolinha, mas, poucos dias
depois, voltaram a frequentar as aulas. Em outra ocasião, receberam relatos que o
padrasto xingava muito o menor, que chorava bastante. Aduz que na sexta-feira, dia 03
/10, a menor Heloísa apresentava uma lesão em uma das orelhas e a mãe, ao entregá-la
na creche disse que ela havia se machucado brincando. Na data de ontem, receberam
comunicação de uma professora aposentada que disse ter visto o padrasto dos menores
agredindo a menor Heloísa, batendo sua cabeça em um poste de metal de uma placa de
sinalização e, em seguida, desferiu socos no peito da criança. O requerido foi abordado
pela professora e seguiu seu caminho. Na data de hoje, receberam comunicação
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

relatando que a menor Heloísa apresentava algumas lesões corporais, em especial na
testa e na face. Também comunicaram que a menor Heloísa foi entregue a madrinha e o
menor Saymon ficou aos cuidados de uma professora.
Tem-se, pois, situação que demanda célere intervenção deste juízo, a fim de lhe garantir
a integridade física e psicológica dos menores.
Os atos supostamente praticados constituem formas de violência contra os menores,
podendo colocar em risco a integridade dos ofendidos.
Nesse sentido, prevê o
do ECA: “É dever de todos prevenir a ocorrência de
art. 70
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”.
Assim, mostra-se imprescindível a aplicação das medidas de proteção aos menores,
visando resguardar a sua integridade física e emocional, atendendo aos princípios de
proporcionalidade, proteção integral e melhor interesse da criança ou adolescente.”
Conforme previsão do
da Lei n° 14.344/2022:
art. 21
“Art. 21. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar: I
- a proibição do contato, por qualquer meio, entre a criança ou o adolescente vítima ou
testemunha de violência e o agressor; II - o afastamento do agressor da residência ou do
local de convivência ou de coabitação; III - a prisão preventiva do agressor, quando
houver suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha
de violência; IV - a inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta
nos atendimentos a que têm direito nos órgãos de assistência social; V - a inclusão da
criança ou do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante em programa de
proteção a vítimas ou a testemunhas; VI - no caso da impossibilidade de afastamento do
lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar
a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colação em família substituta;...”
“Como se vê, a situação noticiada no presente é de extrema gravidade, devendo ser
deferidas as medidas protetivas requeridas, até que a situação seja melhor apurada.”
“Assim, entendo que, no caso em tela, encontram-se presentes os requisitos previstos na
Lei n.° 14.344/2022, visto que demonstrada prima facie a existência de situação
envolvendo violência física e psicológica contra menores de idade em âmbito familiar.
Dessa forma, visando preservar a integridade física e psicológica dos menores, sobretudo
evitado a possibilidade da ocorrência de fatos mais graves, com risco concreto da
reiteração dos atos de violência caso não haja o deferimento das medidas, impõe-se a
intervenção judicial imediata, concedendo as medidas protetivas de urgência, na forma
do artigo 20, da Lei n.o 14.344/22, sem ouvir a parte contrária.”
“Tais medidas têm natureza cautelar e caráter provisório, com finalidade de evitar ou
cessar situação de risco até então relatada, resguardando-se a vítima da violação dos seus
direitos. De outro lado, pontuo que a presente concessão não implica adiantamento do
mérito na seara criminal (culpabilidade do agente), pois esta será objeto de apuração em
procedimento próprio, momento que serão asseguradas as garantias constitucionais ao
ofensor(es), se for(em) indiciado ou processado(s).”
“Pelo exposto, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei n.o 14.344/2022, defiro as medidas
requeridas para efeito de determinar:”
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

“1) a proibição dos requeridos de estabelecer contato ou aproximação com os menores H.
V.G.F. e S.D.G.D.R.F., a menos de trinta metros, por qualquer meio, devendo os réus
serem advertidos de que a infringência da proibição poderá acarretar sua
responsabilização criminal e prisão preventiva, com as sanções inerentes ao crime
descumprimento tipificado no
da Lei n.o 14.344/22.”
art. 25
2) a suspensão de visitas dos requeridos aos menores ofendidos, enquanto perdurarem as
presentes medidas;
“3) a manutenção provisória da menor Heloísa com Patrícia Alves de Ramos e do menor
Saymon com Aline Oro Dalvit, até que se apure melhor os fatos.”
“Quanto aos pedidos de restrição de frequência a determinados lugares, deixo de fixar
qualquer restrição, considerando que o deferimento da proibição de aproximação já obsta
esse contato.”
As medidas protetivas terão duração indeterminada, enquanto perdurar a situação de
risco para a vítima.
“Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, intime-se a vítima para dizer se persiste a
necessidade das medidas. Prazo: 10 (dez) dias.”
“Para renovação ou revogação da medida, ou para fazer qualquer solicitação no processo
de medidas protetivas, a(o) representante legal da vítima ou o acusado deverão procurar
seu advogado ou a Defensoria Pública.”
“Decorrido o prazo sem pedido de renovação, as medidas perderão automaticamente a
validade, não havendo renovação automática.”
(...).”

Em 14.10.2025, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos
investigados FRANKLIN GERMINIANI e ANA JULIA GOULART DA ROSA pela
suposta prática do crime de tortura. Vejamos os seguintes trechos da representação da
autoridade policial, na qual constam os elementos de informação até o momento
apurados (evento 1, OFIC1):
“(...)
No dia 07.10.2025 o Conselho Tutelar de São Domingos do Sul encaminhou a este
órgão policial informações sobre atos de violência perpetrados por Franklin Germiniani
contra a enteada, Heloísa, fatos que indicavam que os menores Heloísa e Saymon
estavam em situação de risco em companhia da genitora e do padrasto.
Diante disso, policiais civis deste órgão se dirigiram a cidade de São Domingos do Sul
para coleta de informações “in loco” e melhor compreensão do contexto familiar,
enquanto que conselheira tutelar do município compareceu na delegacia de polícia para
formalização do registro.
Conforme o registro, o Conselho Tutelar de São Domingos do Sul, no mês de julho do
ano em curso, recebeu denúncia da enfermeira NAIARA MARAFON, que relatou que
FRANKLIN GERMINIANI estava levando a criança HELOÍSA para a creche e a
menina chorava muito. Ao verificar, viu que FRANKLIN xingava a bebê, ordenando-a
que parasse de chorar, quando então desferia vários tapas na bebê. Este fato deu origem
a uma visita do CT à residência da criança e do padrasto, sendo que em conversa com
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

ele e com a genitora, ANA JÚLIA, ambos negaram quaisquer maus-tratos às crianças.
Posteriormente a este fato, a creche entrou em contato com o CT comunicando que as
crianças HELOÍSA e SAYMON não apresentavam condições ideais de higiene pessoal,
uma vez que exalavam mal cheiro e estavam infestados com piolhos. Em conversa com
a genitora, Ana Júlia acabou se “estressando”, dizendo que cuida bem das crianças e
que iria tirá-las da creche, contudo, poucos dias depois, as crianças acabaram
retornando às aulas.
Em outra ocasião, também quando o padrasto FRANKLIN estava levando os bebês
HELOÍSA e SAYMON para a escola, testemunhas relataram ao CT terem visto o
padrasto xingando SAYMON, que chorava. Na sexta-feira, dia 03/10, HELOÍSA
apresentava uma lesão em uma das orelhas e, segundo relato das professoras da creche,
quando a genitora foi buscá-la, chegou se explicando, referindo que sua filha havia se
machucado brincando. Na data de 06.10.2025, o CT recebeu ligação da Prof.
aposentada TÂNIA TASCA, que relatou ter visto, em companhia de seu inquilino
EDUARDO (não sabe o sobrenome), que o suspeito FRANKLIN trazia sua enteada
HELOÍSA no colo e ela chorava. Segundo as testemunhas TÂNIA e EDUARDO,
Franklin pegou a criança e bateu com a cabeça dela em um poste de metal de uma placa
de sinalização de trânsito e, em seguida, desferiu socos no peito da criança que foram
ouvidos de dentro de casa. Na seqüência, o padrasto pegou a criança e bateu com a
cabeça dela em um poste de concreto, exatamente em frente à residência da testemunha
EDUARDO. A testemunha TÂNIA interveio e gritou com Franklin, dizendo que iria
denunciá-lo. A madrinha da criança, PATRÍCIA ALVES DE RAMOS, esteve na
residência das vítimas e do casal na noite de 06.10 e, mais uma vez, FRANKLIN negou
ter agredido a criança, embora ela apresentasse um ferimento na testa. No dia 07.10 as
professoras da creche ligaram para o CT relatando que a menina HELOÍSA apresentava
algumas lesões corporais, em especial na testa e na face. Na criança SAYMON, as
professoras não identificaram qualquer lesão corporal aparente.
Na tarde do dia 07.10.2025 os menores foram encaminhados para atendimento médico
na unidade de São Domingos do Sul. O atestado médico de Heloísa Valentina registrou
lesão em região da testa tipo placa hiperemiada, lesão nodular em região temporal
esquerda (compatível com queimadura de cigarro), lesão do tipo hematoma circular em
nádega esquerda e lesão tipo placa hiperemiada em região do dorso. Já o atestado
médico de Saymon descreveu hematoma circular em região da nádega esquerda, lesões
de característica de arranhado em região de tórax posterior direito e lesão do tipo
arranhado em região da nuca.
Ainda na tarde do dia 07.10.2025 policiais civis mantiveram contato com a genitora dos
menores, Ana Júlia. Informalmente, a genitora negou ter conhecimento de qualquer
agressão contra os filhos. Referiu que o companheiro nega ter agredido os menores e
que ela não presenciou qualquer agressão, sugerindo que as marcas observadas seriam
decorrentes de brincadeiras de crianças. Quando informada acerca do encaminhamento
de medidas para proteção dos menores, com possibilidade de afastamento de Franklin,
disse não haver necessidade, demonstrando não ter a intenção de se afastar do
companheiro.
Diante do observado, nos autos do processo no 5003725-97.2025.8.21.0090,
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

encaminhou-se ao juízo pedido de aplicação de medidas de proteção em favor dos
menores. Foi determinada ao padrasto e genitora a proibição de aproximação e contato
com os menores, sem possibilidade de visitas, e a manutenção provisória dos menores
Heloísa com Patrícia Alves de Ramos e de Saymon com Aline Oro Dalvit.
No dia 08.10.2025 Saymon foi novamente encaminhado a exame médico, já que
observado pela guardiã provisória que apresentava uma lesão na cabeça, sendo
constatado no exame um abaulamento na região occipital, doloroso à apalpação. Foram
solicitados exames para investigação diagnóstica.
Em prosseguimento à apuração dos fatos foram colhidos os relatos de diversas
testemunhas, dentre elas funcionárias do hospital de São Domingos do Sul, professoras,
profissional da APAE e outras.
Tânia Maria Scartazini Tasca declarou que no dia 06.10.2025 observou de sua casa
quanto um indivíduo, que identificou como sendo Franklin Germiniani, agrediu
violentamente uma criança. Narrou que estava em casa na companhia de seu inquilino
quando escutaram o choro de uma criança. Observou então que um indivíduo vinha em
sua direção com uma bebê no colo. Permaneceu olhando quando o indivíduo bateu a
cabeça da criança violentamente em um poste de ferro de uma placa de sinalização. Na
seqüência, o homem desferiu dois socos no peito da criança, sendo possível escutar o
som do impacto dos golpes na menina. Diante disso, junto do inquilino, deslocou-se
para tentar cessar a agressão, mas ainda assim o homem pegou a criança e bateu a
cabeça dela em um poste de concreto. Passou a gritar com o homem e disse que iria
denunciá-lo. Tânia ressaltou em seu relato que as agressões eram brutais, acreditando
que a menina seria desmaiada ou morte pela violência dos atos.
Sandra Adriana Alves Castelani testemunhou agressão praticada por Franklin contra
Heloísa no dia 23.07.2025. Ela narrou que estava na cozinha do hospital de São
Domingos quando observou que um homem puxava uma criança de aproximadamente
01 ano que quase não conseguia acompanhar os passos do adulto, de forma que
chorava. Em certo momento, o homem pegou a criança pelo braço, sentou-a em sua
barriga e a chamou de “imundícia”. Em seguida o homem desferiu um soco forte nas
costas da menina, “com força de um adulto”, a qual passou a chorar desesperadamente.
Relatou o que visualizou às colegas e então ligaram para o Conselho Tutelar. Sandra
reconheceu Franklin Germiniani, por fotografia, como sendo o autor da agressão.
Acrescentou que naquele mesmo dia, durante à tarde, viu o mesmo indivíduo passando
com um menino de aproximadamente 02 anos, o qual também era puxado e quase não
conseguia acompanhar os passos.
Sandra Regina Marques de Souza, também funcionária do hospital, relatou ter
presenciado a violência física praticada no dia 23.07.2025 por Franklin contra Heloísa.
Julite Nardi, funcionária do hospital de São Domingos do Sul, disse ter tomado
conhecimento dos fatos ocorridos no dia 23.07.2025 pelas colegas de trabalho.
Informou que reside de fundos para a residência onde moram Ana Júlia, o companheiro
e os filhos. Disse que, praticamente, todos os dias escuta de sua casa ambas as crianças
chorando. Os demais vizinhos também escutam esse choro constante
Letícia Colle, profissional que trabalha na APAE, e realiza atendimentos ao menor
Saymon, declarou que há cerca de quatro meses, em data que não se recorda com
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

precisão, Saymon chegou para o atendimento e sua genitora, Ana Júlia, alertou a
depoente para que tomasse cuidado, pois o menino estava com um corte na região
abdominal, o qual havia necessitado de aproximadamente quatro pontos. Ato contínuo,
a genitora justificou a lesão, afirmando que Saymon teria derrubado um copo de vidro
no chão e, em seguida, deitado sobre os cacos. Segundo o relato da mãe, a criança não
teria chorado, nem demonstrado sentir dor, e que ela só teria percebido o ferimento
posteriormente, momento em que o levou para atendimento hospitalar. Achou o relato
estranho, mas, por não ter conhecimento de qualquer histórico familiar anterior, optou
por não fazer questionamentos, ressaltando, contudo, que já existia uma desconfiança
interna na APAE de que a criança pudesse ser vítima de agressões em virtude de
comentários de pessoas que a depoente conhece da cidade de São Domingos do Sul/RS.
Disse ter conhecimento de que, na época em que Saymon apareceu com o corte na
barriga, sua mãe já residia com o atual companheiro. Quanto à evolução da criança,
informou não saber o motivo, mas que o desenvolvimento de Saymon no corrente ano
foi notadamente lento. Relatou, por fim, que a higiene da criança não era adequada,
apresentando-se com o cabelo mal lavado e com aspecto geral de pouco cuidado.
Prontuário médico do menor Saymon, datado do dia 21.05.2025, registrou corte no
tórax de aproximadamente 3 cm com necessidade de sutura. Mãe relatou que ao trocar a
fralda viu o corte, e que a criança estava brincando com um copo.
Aline Thais Oro Dalvite, professora de Saymon, informou que questão da higiene das
crianças sempre foi precária, observando uma melhora significativa apenas quando
passaram a ser cuidadas por uma babá durante a noite. Embora não saiba informar o
nome da babá, acredita que seja uma boa pessoa, pois foi a partir do momento em que
as crianças ficaram sob os cuidados dela que Saymon começou a ir para a escola mais
limpo. Percebeu que Saymon, que tem diagnóstico de TEA e demonstra pavor ao trocar
as fraldas, apresentava constantemente marcas roxas nas virilhas. Também se recorda
de um dia em que o menino chegou à escola com as costas arranhadas e com um
hematoma roxo próximo ao cóccix. A mãe, quando questionada, sempre justificava as
lesões como acidentes domésticos. Aline afirmou com certeza que nenhuma das lesões
observadas aconteceu no ambiente escolar e informou que a professora de Heloisa
também já havia comentado sobre a menina aparecer machucada. A própria depoente
viu lesões em Heloisa por duas vezes, uma orelha bastante roxa, tanto na parte interna
quanto no contorno externo, e um hematoma na bochecha. Disse suspeitar que as
ausências prolongadas na creche serviam para disfarçar os ferimentos, pois quando as
crianças retornavam as lesões já estavam em processo de cicatrização. A mãe, neste
caso, alegou que os machucados teriam ocorrido na casa da babá. Após os fatos graves
ocorridos no dia 06.10, última segunda-feira, que se tornaram de conhecimento público
na cidade, viu Heloisa chegar à escola com a testa toda roxa. Diante da situação, se
disponibilizou a ficar com o menino e atualmente está com sua guarda. Percebeu que
Saymon ainda demonstra um pavor extremo ao ter a roupa retirada para o banho,
chegando a tremer. Durante a semana, notou um “galo” na cabeça dele, o que levou a
um encaminhamento médico para exame de imagem, cujo laudo ainda não foi liberado.
Apesar do trauma, o menino está alegre e adaptado, inclusive com mudança no seu
desenvolvimento. Saymon, que era considerado não-verbal na escola, falou pela
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

primeira vez ao ver os cachorros da depoente, dizendo “auau”. Da mesma forma,
Heloísa, que também não falava, ao encontrar o irmão na escola disse “Mano”.
Fernanda Bernart Pandolfi, professora de Heloísa, declarou que em 18.08.2025
verificou que a menor chegou ao educandário com um roxo na orelha direita, parecendo
se tratar de um beliscão ou puxão. A orelha da menina estava bem preta, e ao tentar
mexer ela se afastava como se estivesse doendo. Afirmou que a menina ficou uma
semana sem ir à creche, e quando retornou apresentava machucados na orelha e
bochecha esquerda. Estes machucados, tipo hematomas, já estavam amarelados, em
processo de cicatrização. No dia 03.10.2025 viu que Ana Júlia e o companheiro
estavam na creche, tendo tomado conhecimento de que a mãe havia comparecido para
explicar os machucados da filha, ocasião em que disse que a menina estava com uma
“tata” quando se machucou. Disse ter tomado conhecimento por comentários do
ocorrido no dia 06.10.2025, quando o padrasto teria agredido Heloísa na rua. Encontrou
a menina na sala de aula e notou que ela apresentava uma marca na testa e um
machucado que parecia ser queimadura de cigarro na orelha esquerda. Diante disso,
pediu providências para a direção da escola.
Patrícia Alves de Ramos, madrinha de Heloísa, narrou que as crianças sempre foram
muito bem cuidadas e que nunca houve qualquer queixa sobre elas até o último ano. A
situação se tornou grave quando a mãe, Ana, começou a namorar seu atual
companheiro, de nome Franklin. Em meados de junho ou julho, ao chegar à EMEI
Criança Feliz, onde trabalha, ouviu comentários de que Franklin teria desferido um soco
em Heloísa, atrás do hospital, e que três pessoas teriam testemunhado o ato. O Conselho
Tutelar foi comunicado e se dirigiu ao local para conversar com a mãe e o padrasto.
Ambos negaram a acusação, afirmando ser mentira, e reagiram com irritação (“ficaram
bravos”) com as conselheiras. Cerca de duas semanas atrás viu Heloisa chegar na escola
com uma orelha completamente roxa e um machucado na bochecha. As marcas eram
claramente de um forte apertão. Ao interpelar a mãe da menina, ouviu dela a
justificativa de que teria sido uma briga de criança com os filhos da babá, sempre
apresentando desculpas de acidentes domésticos. Na última segunda-feira, ao chegar da
creche, recebeu um áudio de uma pessoa que não quis se identificar, relatando ter visto
o companheiro de Ana agredindo a menina por todo o caminho de volta da creche. A
mensagem dizia que outra pessoa, Tania (Tania Tasca), também teria visto toda a
agressão e iria denunciar. Segundo o áudio, Franklin teria batido com a cabeça da
menina em um poste de concreto. Imediatamente, a depoente mandou uma mensagem
para a mãe da criança, dizendo que precisava conversar com ela com urgência. Foi até a
casa de Ana e perguntou sobre Heloisa. A mãe buscou a menina, que estava dormindo,
e a depoente viu um machucado bem recente na testa dela, um raspado com a pele
levantada (“couro erguido”). A depoente perguntou a Franklin por que ele não gostava
da menina, ao que ele respondeu aos gritos que gostava e questionou o motivo da
pergunta. Ela respondeu que “quem gosta não bate”, e ele, gritando, alegou que era
mentira e que a depoente estava inventando. A depoente afirmou que havia testemunhas
da agressão, mas ele negou o tempo todo, aos gritos, alegando que, se não gostasse da
criança, não teria chegado em casa, dado banho e a colocado para dormir. A depoente
disse para Ana que toda a cidade estava comentando e que era para ela acreditar no que
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

estava sendo dito. Contudo, Ana não esboçou reação, não falou nada, apenas balançava
a cabeça. Quando questionada, a mãe sempre justificava as lesões como acidentes
domésticos ou atribuía a culpa à babá. A depoente disse acreditar que a babá não tenha
agredido as crianças, pois conhece a família dela e afirma que são boas pessoas, com
filhos sempre bem cuidados, limpos e que freqüentam a escola, nunca tendo havido
qualquer queixa a respeito deles. Informou recordar que, quando Franklin levava as
crianças para a creche, Heloisa chegava a soluçar de tanto chorar, assim como seu
irmão Saymon, o que não acontecia quando a mãe os levava. Afirmou não ter nenhuma
dúvida de que Franklin é quem agride as crianças e acredita que a mãe era conivente,
permitindo as agressões ao não mandá-lo embora e não denunciar os fatos.”
“Por fim, inquiriu-se Carla Mayara Figueira Pinto, a qual declarou que cuidava dos
menores, Heloísa e Saymon, durante o horário de trabalho do casal Ana Júlia e
Franklin. Passou a cuidar das crianças desde o começo de setembro do ano em curso.
Declarou que as crianças não davam trabalho, eram calmas, fáceis de entreter e
dormiam a noite toda. Não recordou de ter visto lesões nas crianças, citando apenas
uma vez que Saymon machucou a orelha quando bateu ao correr em volta da mesa.
Afirmou jamais ter batido nas crianças, não tendo motivos para fazê-lo.”
“A investigação até então realizada aponta que Franklin, de forma comissiva, e Ana
Júlia, de forma omissiva, pelo menos desde maio de 2025, vinham submetendo os
infantes Heloísa e Saymon, ambos sob suas guardas, a intenso sofrimento físico como
forma de aplicar-lhes castigo, de forma que perpetraram o delito de tortura contra as
crianças.”
“Com efeito, os diversos depoimentos colhidos e a documentação acostada, sobretudo
os atestados médicos dos menores, os quais registram diversas lesões, evidenciam que
Franklin, pelo menos nos dias 23.07.2025 e 06.10.2025, agrediu violentamente Heloísa,
criança de pouco mais de 01 ano, causando-lhe lesões e intenso sofrimento físico.”
“De se ressaltar, nesse aspecto, os relatos das testemunhas que presenciaram a
violência. Tânia Tasca chegou a dizer que temeu que a menina desmaiasse ou morresse
dada a brutalidade da agressão, já que Franklin bateu a cabeça da menina em um poste
de ferro e depois em um poste de concreto, além de dar fortes socos no peito da menor.
Sandra Castelani relatou que Franklin puxava Heloísa que quase não conseguia
acompanhar os passos do adulto, de forma que ela chorava. Em certo momento, o
homem pegou a criança pelo braço, sentou-a em sua barriga e a chamou de
“imundícia”. Em seguida Franklin desferiu um soco forte nas costas da menina, “com
força de um adulto”, a qual passou a chorar desesperadamente.”
“Além destas agressões, os relatos das testemunhas e os atestados médicos indicam
outras situações de violência contra os menores. Há relatos de que a menina apresentou
orelha completamente roxa, com indicativo de puxão/beliscão, bochecha roxa. O
atestado médico de Heloísa ainda registra lesão compatível com queimadura de cigarro.”
“Quanto ao menor Saymon, em que pese ausentes testemunhas oculares da violência, os
atestados médicos do menino registram diversas lesões. Também desperta atenção lesão
cortante que o menor apresentou em maio de 2025, com necessidade de sutura, tendo a
genitora informado na ocasião que o menor brincava com um copo, e após deitou-se
sobre os cacos de vidro.”
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

“Também merece destaque o fato de que, segundo os relatos, com o casal os menores
apresentavam choro constante, enquanto que na casa da cuidadora isso não ocorria. A
cuidadora, Carla, chegou a mencionar que as crianças são calmas, e dormiam
tranquilamente. Já Patrícia Ramos informou que as crianças eram bem cuidadas, até que
Ana Júlia iniciou relacionamento com Franklin.”
“O conjunto probatório aponta, portanto, omissão penalmente relevante de Ana Júlia,
que podia e devia agir para evitar o resultado e proteger os filhos. Foi alertada e
advertida, ainda em julho, e novamente agora em outubro, quanto à violência de
Franklin. Decidiu, no entanto, permanecer na companhia do companheiro, dando azo à
continuidade da violência física e psicológica.”
“O acima relatado indica a necessidade da segregação cautelar de FRANKLIN
GERMINIANI e ANA JULIA GOULART DA ROSA para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal.”
(...).”

Precedido de manifestação ministerial favorável (evento 5, PROM1), o juízo de origem
decretou a custódia cautelar dos pacientes nos seguintes termos (evento 7,
DESPADEC1):
“(...)
Trata-se de representação formulada pela autoridade policial, para decretação da prisão
preventiva de ANA JULIA GOULART DA ROSA e FRANKLIN GERMINIANI, por
atos de violência perpetrados em face de dois menores (evento 1, OFIC1).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da
representação (evento 5, PROM1). Vieram os autos conclusos. É a suma. Decido.
Analisandos os elementos constantes no expediente policial, entendo que a prisão
preventiva deve ser decretada.
Com efeito, a existência dos fatos vem confirmada pelo depoimento das testemunhas
ouvidas e também pelos atestados médicos juntados (evento 1, OUT5 e evento 1,
OUT6), que dão conta das lesões sofridas pelos menores.
A testemunha NAIARA MARAFON, enfermeira, relatou que viu FRANKLIN
GERMINIANI levando a menor HELOÍSA para a creche e a menina chorava muito.
Disse que FRANKLIN xingava a bebê, ordenando-a que parasse de chorar e desferia
vários tapas nela.”
“A testemunha Sandra Adriana Alves Castelani, por sua vez, testemunhou agressão
praticada por Franklin contra H. no dia 23.07.2025. Ela narrou que estava na cozinha do
hospital de São Domingos quando observou que um homem puxava uma criança de
aproximadamente 01 ano que quase não conseguia acompanhar os passos do adulto, de
forma que chorava. Em certo momento, o homem pegou a criança pelo braço, sentou-a
em sua barriga e a chamou de “imundícia”. Em seguida o homem desferiu um soco
forte nas costas da menina, “com força de um adulto”, a qual passou a chorar
desesperadamente. Relatou o que visualizou às colegas e então ligaram para o Conselho
Tutelar. Sandra reconheceu Franklin Germiniani, por fotografia, como sendo o autor da
agressão. Acrescentou que naquele mesmo dia, durante à tarde, viu o mesmo indivíduo
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

passando com um menino de aproximadamente 02 anos, o qual também era puxado e
quase não conseguia acompanhar os passos.”
“A testemunha Sandra Regina Marques de Souza, também funcionária do hospital,
relatou ter presenciado a violência física praticada no dia 23.07.2025 por Franklin
contra H.”
“Já a testemunha Julite Nardi, funcionária do hospital de São Domingos do Sul, disse
ter tomado conhecimento dos fatos ocorridos no dia 23.07.2025 pelas colegas de
trabalho. Informou que reside de fundos para a residência onde moram Ana Júlia, o
companheiro e os filhos. Disse que, praticamente, todos os dias escuta de sua casa
ambas as crianças chorando. Os demais vizinhos também escutam esse choro
constante.”
“A testemunha Letícia Colle, profissional que trabalha na APAE, e realiza atendimentos
ao menor S., declarou que há cerca de quatro meses, em data que não se recorda com
precisão, o mesmo chegou para o atendimento e sua genitora, Ana Júlia, alertou a
depoente para que tomasse cuidado, pois o menino estava com um corte na região
abdominal, o qual havia necessitado de aproximadamente quatro pontos. Ato contínuo,
a genitora justificou a lesão, afirmando que S. teria derrubado um copo de vidro no chão
e, em seguida, deitado sobre os cacos. Segundo o relato da mãe, a criança não teria
chorado, nem demonstrado sentir dor, e que ela só teria percebido o ferimento
posteriormente, momento em que o levou para atendimento hospitalar. Achou o relato
estranho, mas, por não ter conhecimento de qualquer histórico familiar anterior, optou
por não fazer questionamentos, ressaltando, contudo, que já existia uma desconfiança
interna na APAE de que a criança pudesse ser vítima de agressões em virtude de
comentários de pessoas que a depoente conhece da cidade de São Domingos do Sul/RS.
Disse ter conhecimento de que, na época em que S. apareceu com o corte na barriga,
sua mãe já residia com o atual companheiro. Quanto à evolução da criança, informou
não saber o motivo, mas que o desenvolvimento de S. no corrente ano foi notadamente
lento. Relatou, por fim, que a higiene da criança não era adequada, apresentando-se
com o cabelo mal lavado e com aspecto geral de pouco cuidado.”
“A testemunha Aline Thais Oro Dalvite, professora de S., informou que questão da
higiene das crianças sempre foi precária, observando uma melhora significativa apenas
quando passaram a ser cuidadas por uma babá durante a noite. Embora não saiba
informar o nome da babá, acredita que seja uma boa pessoa, pois foi a partir do
momento em que as crianças ficaram sob os cuidados dela que Saymon começou a ir
para a escola mais limpo. Percebeu que S., que tem diagnóstico de TEA e demonstra
pavor ao trocar as fraldas, apresentava constantemente marcas roxas nas virilhas.
Também se recorda de um dia em que o menino chegou à escola com as costas
arranhadas e com um hematoma roxo próximo ao cóccix. A mãe, quando questionada,
sempre justificava as lesões como acidentes domésticos. Aline afirmou com certeza que
nenhuma das lesões observadas aconteceu no ambiente escolar e informou que a
professora de H. também já havia comentado sobre a menina aparecer machucada. A
própria depoente viu lesões em Heloisa por duas vezes, uma orelha bastante roxa, tanto
na parte interna quanto no contorno externo, e um hematoma na bochecha. Disse
suspeitar que as ausências prolongadas na creche serviam para disfarçar os ferimentos,
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

pois quando as crianças retornavam as lesões já estavam em processo de cicatrização. A
mãe, neste caso, alegou que os machucados teriam ocorrido na casa da babá. Após os
fatos graves ocorridos no dia 06.10, última segunda-feira, que se tornaram de
conhecimento público na cidade, viu Heloisa chegar à escola com a testa toda roxa.
Diante da situação, se disponibilizou a ficar com o menino e atualmente está com sua
guarda. Percebeu que S. ainda demonstra um pavor extremo ao ter a roupa retirada para
o banho, chegando a tremer. Durante a semana, notou um “galo” na cabeça dele, o que
levou a um encaminhamento médico para exame de imagem, cujo laudo ainda não foi
liberado. Apesar do trauma, o menino está alegre e adaptado, inclusive com mudança
no seu desenvolvimento. S., que era considerado não-verbal na escola, falou pela
primeira vez ao ver os cachorros da depoente, dizendo “auau”. Da mesma forma, H.,
que também não falava, ao encontrar o irmão na escola disse “Mano”.”
“A testemunha Fernanda Bernart Pandolfi, professora de H., declarou que em
18.08.2025 verificou que a menor chegou ao educandário com um roxo na orelha
direita, parecendo se tratar de um beliscão ou puxão. A orelha da menina estava bem
preta, e ao tentar mexer ela se afastava como se estivesse doendo. Afirmou que a
menina ficou uma semana sem ir à creche, e quando retornou apresentava machucados
na orelha e bochecha esquerda. Estes machucados, tipo hematomas, já estavam
amarelados, em processo de cicatrização. No dia 03.10.2025 viu que Ana Júlia e o
companheiro estavam na creche, tendo tomado conhecimento de que a mãe havia
comparecido para explicar os machucados da filha, ocasião em que disse que a menina
estava com uma “tata” quando se machucou. Disse ter tomado conhecimento por
comentários do ocorrido no dia 06.10.2025, quando o padrasto teria agredido H. na rua.
Encontrou a menina na sala de aula e notou que ela apresentava uma marca na testa e
um machucado que parecia ser queimadura de cigarro na orelha esquerda. Diante disso,
pediu providências para a direção da escola.”
“A testemunha Patrícia Alves de Ramos, madrinha de H., narrou que as crianças sempre
foram muito bem cuidadas e que nunca houve qualquer queixa sobre elas até o último
ano. A situação se tornou grave quando a mãe, Ana, começou a namorar seu atual
companheiro, de nome Franklin. Em meados de junho ou julho, ao chegar à EMEI
Criança Feliz, onde trabalha, ouviu comentários de que Franklin teria desferido um soco
em H., atrás do hospital, e que três pessoas teriam testemunhado o ato. O Conselho
Tutelar foi comunicado e se dirigiu ao local para conversar com a mãe e o padrasto.
Ambos negaram a acusação, afirmando ser mentira, e”
“reagiram com irritação (“ficaram bravos”) com as conselheiras. Cerca de duas semanas
atrás viu H. chegar na escola com uma orelha completamente roxa e um machucado na
bochecha. As marcas eram claramente de um forte apertão. Ao interpelar a mãe da
menina, ouviu dela a justificativa de que teria sido uma briga de criança com os filhos
da babá, sempre apresentando desculpas de acidentes domésticos. Na última segunda-
feira, ao chegar da creche, recebeu um áudio de uma pessoa que não quis se identificar,
relatando ter visto o companheiro de Ana agredindo a menina por todo o caminho de
volta da creche. A mensagem dizia que outra pessoa, Tania (Tania Tasca), também teria
visto toda a agressão e iria denunciar. Segundo o áudio, Franklin teria batido com a
cabeça da menina em um poste de concreto. Imediatamente, a depoente mandou uma
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

mensagem para a mãe da criança, dizendo que precisava conversar com ela com
urgência. Foi até a casa de Ana e perguntou sobre H.. A mãe buscou a menina, que
estava dormindo, e a depoente viu um machucado bem recente na testa dela, um
raspado com a pele levantada (“couro erguido”). A depoente perguntou a Franklin por
que ele não gostava da menina, ao que ele respondeu aos gritos que gostava e
questionou o motivo da pergunta. Ela respondeu que “quem gosta não bate”, e ele,
gritando, alegou que era mentira e que a depoente estava inventando. A depoente
afirmou que havia testemunhas da agressão mas ele negou o tempo todo, aos gritos,
alegando que, se não gostasse da criança, não teria chegado em casa, dado banho e a
colocado para dormir. A depoente disse para Ana que toda a cidade estava comentando
e que era para ela acreditar no que estava sendo dito. Contudo, Ana não esboçou reação,
não falou nada, apenas balançava a cabeça. Quando questionada, a mãe sempre
justificava as lesões como acidentes domésticos ou atribuía a culpa à babá. A depoente
disse acreditar que a babá não tenha agredido as crianças, pois conhece a família dela e
afirma que são boas pessoas, com filhos sempre bem cuidados, limpos e que freqüentam
a escola, nunca tendo havido qualquer queixa a respeito deles. Informou recordar que,
quando Franklin levava as crianças para a creche, H. chegava a soluçar de tanto chorar,
assim como seu irmão S., o que não acontecia quando a mãe os levava. Afirmou não ter
nenhuma dúvida de que Franklin é quem agride as crianças e acredita que a mãe era
conivente, permitindo as agressões ao não mandá-lo embora e não denunciar os fatos.”
“Por fim, a testemunha Carla Mayara Figueira Pinto declarou que cuidava dos menores
durante o horário de trabalho do casal Ana Júlia e Franklin. Passou a cuidar das crianças
desde o começo de setembro do ano em curso. Declarou que as crianças não davam
trabalho, eram calmas, fáceis de entreter e dormiam a noite toda. Não recordou de ter
visto lesões nas crianças, citando apenas uma vez que S. machucou a orelha quando
bateu ao correr em volta da mesa. Afirmou jamais ter batido nas crianças, não tendo
motivos para fazê-lo.”
“No dia 07.10.2025, o Conselho Tutelar foi acionado pela Escola das crianças, que
noticiou que H. apresentava lesões corporais na testa e na face. Na tarde do mesmo dia,
os infantes foram encaminhados a atendimento médico na unidade de saúde de São
Domingos do Sul, sendo que os atestados médicos anexados aos autos (evento 1, OUT5
e evento 1, OUT6) dão conta das lesões sofridas pelos menores.”
“Além das agressões, constam informações de que os menores não apresentavam
condições ideais de higiene pessoal, uma vez que exalavam mal cheiro e estavam
infestados com piolhos.”
“Em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os requeridos negaram quaisquer
maus-tratos às crianças e sempre afirmaram que cuidam bem das mesmas.”
“Diante de tal contexto, tenho por evidente o descontrole dos requeridos, dado que
impõe concluir pela necessidade do deferimento do pleito de segregação cautelar.”
“A prisão preventiva, como cediço, constitui medida de exceção no ordenamento
jurídico pátrio. Sua imposição, portanto, exige uma análise criteriosa e individualizada,
pautada pelos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação.”
“O artigo 312, caput, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, conhecidos como fumus comissi
delicti e periculum libertatis, estão presentes o caso dos autos.”
“Adicionalmente, a decretação da custódia preventiva está condicionada ao
preenchimento de uma das hipóteses de admissibilidade taxativamente elencadas no
artigo 313 do mesmo diploma legal, quais sejam: crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se o investigado tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Código Penal; ou se o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”
“Procedendo à análise do caso concreto, a partir dos elementos de informação até então
amealhados no caderno investigativo, verifico que a pretensão cautelar merece
acolhimento, porquanto presentes os requisitos legais que autorizam a segregação
provisória de ambos os representados.”
“O fumus comissi delicti, primeiro pressuposto para a decretação da prisão preventiva,
encontra-se devidamente consubstanciado nos autos. A prova da materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria em desfavor de ANA JULIA GOULART DA ROSA
e FRANKLIN GERMINIANI emergem de forma clara dos elementos coligidos durante
a investigação preliminar, notadamente da representação da Autoridade Policial e dos
documentos que a acompanham, os quais indicam a ocorrência de crimes de extrema
gravidade, praticados contra crianças com tenra idade, ambos menores de três anos de
idade.”
“Nesta fase processual, de cognição sumária, não se exige um juízo de certeza acerca da
autoria, mas sim a presença de indícios suficientes que vinculem os representados à
prática delitiva. Os elementos reunidos pela”
“Autoridade Policial são mais do que suficientes para satisfazer o requisito do fumus
comissi delicti, tornando plausível a tese acusatória e justificando o prosseguimento da
análise dos demais requisitos da prisão cautelar.”
“O segundo e indispensável requisito para a decretação da prisão preventiva, o
periculum libertatis, também se faz presente de maneira inequívoca, sendo extraído da
necessidade de se garantir a ordem pública.”
“A garantia da ordem pública é o fundamento que se afigura mais proeminente no caso
em tela. A necessidade de se resguardar o meio social e a própria credibilidade da
justiça contra a reiteração de práticas criminosas por parte dos representados é
manifesta. A gravidade concreta do delito imputado, consubstanciado em atos de
violência extrema contra duas crianças, pessoas em condição de especial
vulnerabilidade, por si só, já abala sobremaneira a tranquilidade social e exige uma
pronta intervenção do Poder Judiciário.”
“A periculosidade dos agentes, aferida não por meras suposições, mas por elementos
concretos extraídos dos autos, demonstra que a liberdade de ANA JULIA e
FRANKLIN representa um risco real e imediato. Outrossim, a manutenção dos
representados em liberdade, nesse cenário, poderia servir de estímulo para a
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

continuidade da empreitada criminosa, colocando as vítimas e a própria sociedade em
situação de perigo contínuo.”
“Os pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva, previstos no artigo 313 do
Código de Processo Penal, estão igualmente preenchidos.”
“A hipótese delitiva sob investigação, qual seja, o crime de tortura contra criança, é um
crime doloso cuja pena máxima cominada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o
que atrai a incidência do inciso I do referido artigo.”
“Além disso, o crime envolve violência praticada no âmbito doméstico contra crianças,
o que, por si só, já autorizaria a decretação da prisão para garantir a execução de
eventuais medidas protetivas de urgência, nos termos do inciso III do mesmo
dispositivo legal. A extrema vulnerabilidade das vítimas e a natureza da violência
empregada tornam a aplicação deste inciso ainda mais pertinente.”
“Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No presente caso,
contudo, entendo que tais medidas se mostram absolutamente insuficientes e
inadequadas para neutralizar o perigo concreto que a liberdade dos representados
representa.”
“Considerando a gravidade extrema da conduta e a periculosidade evidenciada pela
possibilidade de reiteração delitiva, nenhuma medida cautelar alternativa se mostra
eficaz.”
“Por essas razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA JULIA GOULART
DA ROSA e FRANKLIN GERMINIANI, com força nos artigos 312 e 313, do CPP,
para a garantia da ordem pública.”
“Expeça-se mandado de prisão com prazo de validade de
bem como
06/10/2037,
proceda-se sua inclusão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).”
(...).”
ANA JÚLIA e FRANKLIN foram recolhidos em 16.10.2025.
A defesa requereu a revogação da prisão preventiva (evento 36, PED LIMINAR_ANT
TUTE1), pleito desacolhido pelo juízo a quo pelos seguintes fundamentos (evento 50,
DESPADEC1):

"(...) Vistos. I. Da extração de dados de celulares De plano, ressalto que é perfeitamente
cabível a medida pretendida, uma vez que o direito à privacidade deve ceder espaço ao
interesse social e ao interesse da Justiça. Com efeito, o
°, inciso XII, da
art. 5
Constituição Federal dispõe que é inviolável o sigilo de correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação ou instrução processual. Destarte, é cristalino que o direito a privacidade
não é absoluto, pois a norma constitucional examinada admite a quebra do sigilo das
comunicações, inclusive de dados, por determinação judicial, para fins de investigação
ou instrução processual, caso da situação em apreço. Além disso, a Lei no Lei 9.296/96
que regulamenta o
o XII, da Constituição Federal, em seu
° prevê que a
art. 5
art. 1
interceptação de comunicações, de qualquer natureza, para prova em investigação
criminal e em instrução processual, observará o disposto nesta Lei e dependerá do juiz
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

competente da ação principal, sob segredo de justiça, prevendo o parágrafo único da
mesma lei que o disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações
em sistemas de informática e telemática. Outrossim, AUTORIZO o pedido de
verificação de conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos na ocorrência policial n°
1517/2025/150813, a qula instrui o IP n° 206/2025/150813/A. Comunique-se a
autoridade policial. II. Do pedido de liberdade Trata-se de reanálise da situação prisional
dos investigados ANA JULIA GOULART DA ROSA e FRANKLIN GERMINIANI, em
face do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa constituída,
protocolado no evento 36, PED LIMINAR_ANT TUTE1. Os requerentes encontram-se
segregados preventivamente desde o dia 16 de outubro de 2025, por força de decisão
proferida em 15 de outubro de 2025 (evento 7, DESPADEC1), que acolheu
representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público,
visando à garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de tortura,
tipificado no artigo 1o, inciso II, da
praticado contra as crianças H. V.
Lei no 9.455/1997,
G. F., de apenas um ano e nove meses de idade, e S. D. G. R. F., de dois anos e dez
meses, este diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Defesa postula
a imediata revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, sua substituição por
medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal. Para tanto, argumenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade da medida
extrema, sustentando que os fatos que a motivaram já se encerraram e que as vítimas se
encontram sob a guarda de terceiros, afastando qualquer risco concreto. Assevera que já
haviam sido aplicadas medidas protetivas no bojo do Processo no 5003725-
97.2025.8.21.0090, as quais estariam sendo rigorosamente cumpridas, tornando a prisão
uma medida desproporcional. Em sede preliminar, suscita a fragilidade da prova
material, apontando a ausência de exame de corpo de delito formal realizado pelo
Departamento Médico Legal (DML), o que, a seu ver, comprometeria a certeza sobre a
natureza e a autoria das lesões. No mérito, nega veementemente a prática de maus-tratos
intencionais, contextualizando as dificuldades enfrentadas pela genitora, ANA JULIA,
no cuidado com os filhos, um deles com necessidades especiais, e a reação inicial de
choque diante das acusações. Em relação a FRANKLIN, nega a prática de agressões
graves, atribuindo as lesões a possíveis acidentes domésticos ou outras causas não
criminosas. Por fim, invoca as condições pessoais favoráveis dos investigados, como
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e o princípio do melhor interesse das
crianças, que seria a manutenção do convívio familiar. Instado a se manifestar, o
Ministério Público (evento 48, PROM1) opinou pelo indeferimento do pedido de
revogação da prisão preventiva. O Parquet sustentou que a petição defensiva não trouxe
aos autos qualquer fato novo capaz de alterar os fundamentos que levaram à decretação
da medida constritiva, reiterando os termos de sua manifestação anterior. Ressaltou que a
gravidade concreta do delito, a periculosidade dos agentes evidenciada pelo modus
operandi e a necessidade de acautelar a ordem pública permanecem hígidas.
Argumentou, ainda, que as condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes
para afastar a necessidade da prisão, e que as medidas cautelares diversas se mostram
inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco representado pela liberdade dos
investigados. É o breve relatório. Decido. A análise detida dos autos e dos argumentos
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

expendidos pelas partes conduz à conclusão de que o pedido de revogação da prisão
preventiva não merece acolhimento, porquanto permanecem inalterados os pressupostos
e fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar dos investigados ANA
JULIA GOULART DA ROSA e FRANKLIN GERMINIANI. A petição defensiva não
apresenta qualquer elemento fático ou jurídico novo que possua o condão de infirmar a
robusta motivação que embasou a decisão de segregação, a qual se pautou na
necessidade imperiosa de garantir a ordem pública, severamente abalada pela extrema
gravidade dos fatos apurados. A prisão preventiva, como é cediço, constitui uma medida
de exceção no ordenamento jurídico pátrio, cuja aplicação se justifica apenas quando,
preenchidos os requisitos legais, as demais medidas cautelares se mostrarem
comprovadamente inadequadas ou insuficientes para o caso concreto. No presente feito,
a decretação da prisão baseou-se em sólidos indícios de materialidade e autoria delitiva,
consubstanciados nos relatos colhidos pela autoridade policial, nos atestados médicos
que descrevem as lesões sofridas pelas crianças e nos demais elementos informativos que
compõem o inquérito policial. A conduta imputada aos investigados — a suposta prática
reiterada de atos de tortura contra duas crianças de tenra idade, uma delas em condição
de especial vulnerabilidade por ser portadora de Transtorno do Espectro Autista —
revela uma periculosidade social acentuada e uma total inversão dos valores mais
basilares da convivência humana, especialmente do dever de cuidado e proteção que se
espera de uma genitora e seu companheiro. A tese defensiva de ausência de
contemporaneidade da medida não se sustenta. Ao contrário do que alega a Defesa, a
prisão não foi decretada com base em fatos pretéritos e isolados. A cronologia dos
acontecimentos demonstra uma escalada de violência e negligência que culminou na
intervenção do Conselho Tutelar e da Polícia Civil em 07 de outubro de 2025. A decisão
que decretou a prisão, proferida em 15 de outubro de 2025, foi uma consequência direta
da aprofundada análise dos elementos colhidos, os quais revelaram a dimensão e a
gravidade das agressões, que, segundo testemunhas, ocorriam inclusive em locais
públicos, denotando um sentimento de absoluta impunidade por parte dos investigados.
O lapso temporal entre os últimos fatos noticiados e a decretação da prisão é
perfeitamente razoável e se justifica pelo tempo necessário à maturação da investigação e
à formação do convencimento do juízo acerca da imprescindibilidade da medida
extrema. A contemporaneidade da prisão cautelar não se afere por um critério meramente
cronológico, mas sim pela subsistência do perigo que a liberdade do agente representa.
No caso, o periculum libertatis persiste, e de forma acentuada, não tendo sido elidido por
qualquer fato novo. De igual modo, a alegação de que o afastamento das vítimas, que
agora se encontram sob a guarda de terceiros, seria suficiente para afastar o risco, não
prospera. A garantia da ordem pública, fundamento central da prisão, transcende a mera
proteção física imediata das vítimas. Ela visa, também, a coibir a reiteração delitiva por
parte de agentes que demonstram acentuada periculosidade, a resguardar a credibilidade
do sistema de justiça e a restaurar o sentimento de paz e segurança social, profundamente
abalado por crimes de tamanha brutalidade. A liberdade dos investigados, neste
momento, representaria um estímulo à prática de delitos semelhantes e geraria um
sentimento de insegurança e impunidade na comunidade local, que se viu chocada com a
natureza dos fatos. O comportamento atribuído a FRANKLIN, de agredir uma criança
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

em via pública a ponto de necessitar da intervenção de terceiros, e a suposta omissão e
conivência da genitora, ANA JULIA, demonstram um desprezo pelas normas de
convivência social e pela integridade física e psíquica de seus próprios filhos, o que
autoriza a conclusão de que, em liberdade, representam um risco concreto à ordem
pública. Quanto à preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito,
descabe sua análise nestes autos, sendo que a ausência desse exame não inviabiliza a
decretação da prisão, considerando que a materialidade delitiva está suficientemente
demonstrada, ao menos para esta fase processual, pelos atestados médicos juntados aos
autos (evento 1, OUT5 e evento 1, OUT6). Ademais, a própria defesa admite a existência
de "lesões", ainda que tente atribuí-las a outras causas. Outrossim, tal matéria deve ser
arguida em sede de investigação e durante a ação penal, se for o caso. No que tange aos
argumentos de mérito trazidos pela Defesa, que buscam relativizar a gravidade das
condutas e justificar as falhas nos cuidados, entendo que se trata de matéria que demanda
aprofundada dilação probatória, incompatível com o rito célere de análise de um pedido
de liberdade. As alegações de que as lesões seriam fruto de acidentes domésticos, a
negativa das agressões por parte de FRANKLIN ou a justificativa da reação inicial de
ANA JULIA como um estado de choque são teses defensivas que necessitam ser
confrontadas com o acervo probatório a ser produzido sob o crivo do contraditório. Neste
momento, os elementos informativos colhidos são robustos o suficiente para sustentar a
narrativa acusatória inicial e, por conseguinte, a necessidade da medida cautelar mais
gravosa. Por fim, as condições pessoais favoráveis dos investigados, como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são, por si só, garantidoras do
direito à liberdade provisória, especialmente quando confrontadas com a gravidade
concreta do delito e a periculosidade social dos agentes, como ocorre no presente caso. A
excepcionalidade e a brutalidade dos fatos em apuração sobrepõem-se a tais predicados
subjetivos, tornando a manutenção da prisão a única medida adequada e proporcional
para o resguardo da ordem pública. Diante de todo o exposto, resta evidente que as
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, revelam-se absolutamente insuficientes para acautelar a ordem pública e
neutralizar o risco concreto que a liberdade dos investigados representa. A aplicação de
medidas como o comparecimento periódico em juízo ou a monitoração eletrônica não
seria capaz de impedir a reiteração de condutas violentas, nem de mitigar o abalo social
causado pela gravidade do crime. As medidas protetivas anteriormente deferidas, embora
relevantes, mostraram-se insuficientes diante da revelação da profundidade e da
reiteração da violência supostamente empregada, o que tornou imperativa a decretação
de medida mais enérgica. Sendo assim, inexistindo qualquer fato novo que altere o
quadro fático e jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva, e permanecendo
hígidos os seus fundamentos, a manutenção da segregação cautelar de ANA JULIA
GOULART DA ROSA e FRANKLIN GERMINIANI é medida que se impõe. Ante o
exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de
revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa e MANTENHO A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR de ANA JULIA GOULART DA ROSA e FRANKLIN
GERMINIANI, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
para a garantia da ordem pública. (...)."
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

Esse é o cenário fático-processual, do qual não vislumbro a ocorrência de flagrante
constrangimento ilegal que determine a pronta reparação.
Como se vê, o decreto prisional e a decisão que manteve a prisão preventiva dos
pacientes estão suficientemente fundamentados, de modo que justificada a necessidade
das segregações cautelares no caso concreto, pois presentes os requisitos dos artigos
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Há prova da existência dos crimes de tortura e indícios suficientes de autoria, estes
consistentes nos elementos colhidos na investigação policial, conforme acima exposto.
Quanto ao periculum libertatis, percebe-se a necessidade de manutenção das medidas
extremas para a garantia da ordem pública.
Segundo os elementos informativos, FRANKLIN supostamente praticou tortura contra
HELOÍSA, à época com cerca de 01 anos e 08 meses de idade, porque: (a) xingou a
criança e a agrediu com tapas quando a conduzia para a escolinha; (b) em outra ocasião,
agrediu violentamente a menor de idade, batendo a cabeça dela em um poste de metal e,
em seguida, desferiu socos no peito da criança; e, posteriormente, bateu a cabeça da
ofendida em um poste de concreto (depoimento de TANIA, fls. 37/38 - evento 1,
OFIC2); (c) noutra oportunidade, em 23.07.2025, puxou a criança pelo braço, sentou-a
em sua barriga, chamou-a de “imundícia” e desferiu um soco forte nas costas da
menina, com "força de um adulto", fazendo-a chorar desesperadamente (depoimentos
de SANDRA ADRIANA, SANDRA REGINA e JULITE, fls. 39/46 - evento 1,
OFIC2); e, segundo o relato de ALINE, professora do irmão dela, HELOÍSA, em
determinada data, chegou na escola "com a testa toda roxa" (fls. 56/58 - evento 1,
OFIC2).
Além disso, conforme apurado, HELOÍSA, conforme os elementos indiciários,
apresentou orelha completamente roxa, com indicativo de puxão/beliscão, e bochecha
roxa (depoimento de FERNANDA, fls. 59/60 - evento 1, OFIC2); foi vista com uma
marca recente na testa, um raspado com a pele levantada, "couro erguido" (depoimento
de PATRÍCIA, fls. 61/64 - evento 1, OFIC2); e, conforme o atestado médico de
07.10.2025, registrou lesão em região da testa, tipo placa hiperemiada, lesão nodular em
região temporal esquerda (compatível com queimadura de cigarro), lesão do tipo
hematoma circular em nádega esquerda e lesão tipo placa hiperemiada em região do
dorso (evento 1, OUT5).
Já contra SAYMON, criança com Transtorno de Espectro Autista, à época com cerca de
02 anos e 10 meses de idade, apurou-se que, de acordo com o atestado médico de
07.10.2025, o ofendido apresentava hematoma circular em região da nádega esquerda,
lesões de característica de arranhado em região de tórax posterior direito e lesão do tipo
arranhado em região da nuca (evento 1, OUT6); em 08.10.2025 foi constatado um
abaulamento na região ocipital da cabeça, doloroso à apalpação (fl. 36 - evento 1,
OFIC2); em maio de 2025, registrou um corte no tórax de aproximadamente 3cm com
necessidade de sutura (fl. 55 - evento 1, OFIC2); e, conforme depoimento de ALINE,
professora do infante, o ofendido, em meados de julho de 2025, apresentava marcas
roxas nas virilhas e, em determinado dia, chegou à escola com costas arranhadas e com
hematoma próximo ao cóccix (fls. 56/58 - evento 1, OFIC2).
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

Denota-se, portanto, a prática de atos violentos que causaram intenso sofrimento físico
e mental contra as vítimas, como forma de aplicar-lhes castigo pessoal.
Quanto à ANA JÚLIA, embora os elementos informativos até aqui produzidos
indiquem não tenha sido ela a responsável direta pelas agressões físicas contra as
vítimas, sua conduta é igualmente gravíssima.
A paciente, na qualidade de genitora e responsável direta pelas vítimas, podia e devia
agir para evitar o resultado e proteger os seus filhos de tenra idade. ANA JÚLIA foi
alertada e advertida no mês de julho, e depois novamente em outubro de corrente ano,
quanto à violência exercida por FRANKLIN contra seus filhos. Contudo, ANA JÚLIA
nada fez. Aliás, decidiu por manter o relacionamento com o companheiro, o que
culminou na continuidade da violência física e psicológica contra os infantes.
A propósito, observa-se que PATRÍCIA, madrinha de HELOÍSA, expressou a crença de
que ANA JÚLIA era "conivente, permitindo as agressões ao não mandá-lo embora e
não denunciar os fatos" (fls. 61/64 - evento 1, OFIC2).
Tanto é que, acerca do corte no tórax de SAYMON (fl. 55 - evento 1, OFIC2), a
paciente ANA JÚLIA justificou que o menor teria derrubado um copo de vidro e
deitado sobre os cacos (depoimento de LETÍCIA, fls. 47/49 - evento 1, OFIC2).
Também se mostra relevante o seguinte trecho da certidão da Escrivã da Polícia que
acompanhou o caso, no qual se demonstrou a conivência de ANA JÚLIA para com os
atos de tortura praticado por FRANKLIN contra seus filhos (fls. 23/24 - evento 1,
OUT1):
"(...) Na EMEI Criança Feliz, em conjunto com a professora das crianças e a madrinha
da menor Heloísa, diligenciamos até o Hospital de São Domingos do Sul, a fim de que
fosse confeccionado o competente Atestado de Lesões Corporais das crianças Heloísa e
de seu irmão Saymon Daniel Goulart da Rosa Fernandes. Após a constatação a lesões,
as quais constam em seus respectivos atestados, foi estabelecido contato com a genitora
das crianças, Ana Júlia G. D. R., no Posto da Brigada Militar, a qual foi cientificada
sobre o teor da denúncia. Inicialmente, a mesma negou ter conhecimento dos fatos,
alegando, em seguida, que as crianças se lesionam com frequência em brincadeiras
domésticas. Ao ser questionada sobre um episódio específico ocorrido na véspera, e
ciente de que já havia sido visitada por terceiros a respeito do assunto, a genitora
indagou a esta equipe policial se "havia câmeras que tinham gravado ele", se referindo a
agressão praticada pelo companheiro. Afirmou que seu companheiro nega as acusações
e que ela nunca presenciou qualquer agressão. Sobre as lesões, reiterou que seriam
acidentais, e que uma das marcas visíveis na testa de Heloísa seria, na verdade, uma
"mancha de nascença".
Diante da postura evasiva e contraditória da genitora, foi-lhe explicado que uma decisão
precisava ser tomada para garantir a segurança dos menores. Foi-lhe oferecida a
oportunidade de acompanhar a equipe até a Delegacia de Polícia para solicitar Medidas
de Proteção de Urgência, visando o afastamento do companheiro do lar, o que lhe
permitiria manter a guarda dos filhos em um ambiente seguro. A mãe hesitou,
afirmando que precisava "pensar" e "conversar com a família". Ao ser instada a tomar
uma decisão, declarou textualmente: "Para que eu vou pedir uma medida de proteção se
ele não fez nada?".
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

Diante da recusa, foi-lhe informado que, sendo sua escolha permanecer com o
companheiro em detrimento da segurança dos filhos, o Conselho Tutelar seria acionado
para providenciar o acolhimento institucional ou familiar das crianças. A genitora não
apresentou objeções, questionamentos ou qualquer outra manifestação, aceitando a
situação passivamente. Em seguida, retirou-se do local e dirigiu-se à sua residência.
(...)". (grifei)
De igual forma, houve denúncia ao Conselho Tutelar no sentido de que as crianças não
apresentavam condições ideias de higiene pessoal, na medida em que exalavam mal
cheiro, vestiam roupas sujas e estavam infestadas de lêndeas/piolhos (fls. 09/11; 17; 22
- evento 1, OUT1), o que corrobora os maus tratos a elas dispensados pelos pacientes,
seus responsáveis.
Isto é, as condutas dos pacientes, de submeter duas crianças de tenra idade, que estavam
sob suas guardas e autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, na forma comissiva por parte
de FRANKLIN e comissiva por omissão em relação a ANA JÚLIA, que tinha o poder e
o dever de impedir os resultados, revelam suas periculosidades sociais e suas
propensões para a prática de ilícitos, recomendando a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública. (...)".
Acrescento, ainda, que, nos autos da ação penal n.o 5004089-69.2025.8.21.0090,
FRANKLIN GERMINIANI foi denunciado nas sanções do artigo 1o, inciso II, c/c § 4o,
inciso II, duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e ANA JULIA
GOULART DA ROSA foi dada como incursa nas sanções do artigo 1o, §§ 2o e 4o,
inciso II, da
por duas vezes, na forma do artigo 61, inciso II, alínea 'e',
Lei no 9.455/97,
e artigo 69, ambos do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (evento
1, INIC1):
[...]
Assim, pelos fundamentos acima expostos, tenho por preenchidos os requisitos
expressos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que
perfeitamente cabível e justificada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes
como forma de garantia da ordem pública.
E, sendo imprescindível a custódia preventiva, revela-se incabível a aplicação de
medidas cautelares diversas, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
O pleito de prisão domiciliar também não merece acolhida, sobretudo porque em total
descompasso com o que prevê o artigo 318-A do Código de Processo Penal, que veda a
concessão quando o crime praticado pela mãe envolver violência e for praticado contra
os filhos:
[...]
Além disso, verifica-se que as vítimas não estão desassistidas, pois SAYMON está sob
os cuidados de uma professora com quem possui forte vínculo afetivo e segurança, ao
passo que HELOÍSA está sob responsabilidade de PATRÍCIA, madrinha dela (fls. 23
/24 - evento 1, OUT1; fls. 22/23 - evento 1, OFIC2), havendo, ainda, indicativos de que
o pai biológico manifestou interesse de requerer a guarda dos infantes (evento 14,
RELT2).
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

A alegação de que os pacientes não possuem envolvimento no crime que lhes é
imputado não merece conhecimento na via estreita do habeas corpus, que não se presta
à análise aprofundada da prova, bastando, para a fase atual, indícios suficientes da
prática delitiva, os quais restaram apurados na fase investigativa, como acima
demonstrado.
Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de maus antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não impedem o decreto de prisão preventiva quando as
circunstâncias do fato assim determinarem.
Anote-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Por fim, entendo que deva ser observado, em matéria de prisão preventiva, o princípio
da confiança no juiz do processo de origem, uma vez que está presente no local onde o
crime é supostamente cometido e conhece as peculiaridades do caso, sendo, portanto, o
melhor a avaliar a necessidade da segregação cautelar.
Anote-se: [...]" (e-STJ, fls. 195-208)
As instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos
a demonstrar a presença do
exigido pelo
do Código de
fumus comissi delicti
art. 312, caput,
Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, demandariam revolvimento do conjunto fático-
comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas,
consistentes em agressões reiteradas contra crianças de tenra idade, inclusive em via pública, com
múltiplas lesões clínicas documentadas; depoimento de diversas testemunhas, atestado médico
sendo uma das crianças portadora de transtorno do aspectro autista em grau 2 e não verbal.
A situação se mostra ainda mais grave quanto a omissão penalmente relevante da
genitora, advertida desde julho e novamente em outubro sobre a violência, com registro de postura
evasiva e recusa a medidas de proteção, além de indicativos de maus cuidados e higiene
inadequada dos menores.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar dos recorrentes, consoante pacífico
entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta e o
.
modus operandi
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

A propósito:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para
garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram a necessidade da medida
em razão da gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade de drogas
localizadas - 1 porção de maconha pesando 112,755g e uma outra porção da mesma
substância com peso de 18,825g -, circunstâncias que, somadas ao fato de o delito
imputado ter sido "descoberto no contexto do cumprimento do mandado de busca e
apreensão expedido nos autos no 5086122-75.2024.8.09.0126, baseado em indícios de
que a criança E. S. S., enteada do paciente, sofria constantes abusos físicos dele,
além de castigos imoderados e ofensas verbais, a indiciar, inclusive, a prática de
tortura prevista na
" - indiciam a imprescindibilidade da custódia.
Lei n. 9.455/97
Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, uma vez
destacado que o agravante apresenta condenação pela prática de diverso crime de
tráfico.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 904.721/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
2/9/2024,
5/9/2024,

"HABEAS
CORPUS.
TORTURA
DE
CRIANÇAS,
MAUS-TRATOS
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INIDÔNEA. PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
OPERANDI.
AMEAÇAS
A
TESTEMUNHAS.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. A análise da alegada ausência de indícios suficientes da autoria delitiva exige ampla
dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. O caso retrata a suposta prática de torturas e maus-tratos perpetrados contra menores
impúberes, no interior de uma escola, de responsabilidade da paciente e de sua irmã.
Descrevem as instâncias ordinárias que a acusada e a corré amarravam com lençóis as
crianças matriculadas na creche, de 0 a 5 anos de idade, prendiam-nas em bebês-
conforto e mantinham-nas dentro de um banheiro, com a porta fechada, sem iluminação
ou ventilação, por vezes com cobertores sobre as cabeças. Narram os autos que, além
dos castigos corporais e verbais a que eram submetidos, em condições degradantes, com
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

exposição de risco à saúde e às suas vidas, os infantes recebiam remédios sem
prescrição médica, com o objetivo de colocá-los para adormecer, e alimentos com a
validade vencida.
3. O parentesco da paciente com membro da polícia foi, em tese, utilizado para a
intimidação de professores e funcionários da escola, a fim de que modificassem as
versões declinadas às autoridades. Outrossim, a ré, supostamente, extraiu documentos
do local dos crimes, para impedir o acesso às provas pelos órgãos de persecução penal.
Tais circunstâncias afastam, ao menos por ora, a pretensa imputação de
responsabilidade objetiva à acusada, tão somente pelo fato de ser uma das proprietárias
da creche.
4. A gravidade concreta das condutas imputadas à agente, ora de forma direta, ora por
omissão penalmente relevante (art. 13, § 2o, do CP), é evidenciada pelo modus
operandi, consistente, segundo os Juízos de origem, no desmedido, desnecessário e
longo sofrimentofísico e mental imposto a menores de tenra idade - fator idôneo para
lastrear a medida cautelar mais gravosa aplicada à paciente, a par da orientação desta
Corte.
5. Diante do acentuado grau de reprovabilidade dos fatos pormenorizados na demanda e
do verossímil risco ao regular processamento da instrução, não se mostra adequada e
bastante, até então, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c
do CPP).
art. 319
6. A despeito de ser mãe de criança com 6 anos de idade, os crimes atribuídos à agente
foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça, razão por que o disposto
no
-A, I, do CPP, e o estabelecido pelo STF, no HC Coletivo n. 143.641/SP, não
art. 318
se aplicam à espécie.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada."
(HC n. 760.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
28/10/2022.
Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade da recorrente indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 426.142/SP,
15/03/2018,
23/03/2018;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e HC
5/4/2018,
16/4/2018;
400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017,
DJe 15/12/2017.
Conforme reiterado entendimento desta Corte, eventuais condições subjetivas
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra
4/10/2022,
10/10/2022;
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/12/2022,
15/12/2022)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

É o voto.
Documento eletrônico VDA53996714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9492775e-8d74-4832-8473-783844e9f7f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.231 / RS
Número Registro: 2025/0465816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50038169020258210090 53198690420258217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA JULIA GOULART DA ROSA (PRESO)
RECORRENTE : FRANKLIN GERMINIANI (PRESO)
ADVOGADO
: EVERALDO MEZZOMO - RS085104
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA JULIA GOULART DA ROSA (PRESO)
AGRAVANTE : FRANKLIN GERMINIANI (PRESO)
ADVOGADO : EVERALDO MEZZOMO - RS085104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54949892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:00
Código de Controle do Documento: 9b871773-fbb2-4419-bc1f-22201d50a4f4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:00
Código de Controle do Documento: 9b871773-fbb2-4419-bc1f-22201d50a4f4